Tribunal: STF
Processo: RHC 217674
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Kioshi Satou contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 730.589/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de “remição de pena por estudo realizado à distância”, em favor do recorrente, porquanto não oferecido pela unidade prisional e sem supervisão, tampouco oferecido por entidade pública ou privada conveniada com o Poder Público ou por ele autorizada.



    A defesa aponta constrangimento ilegal, afirmando que: i) "o recorrente não recebeu todos os materiais descritos acima, mas tão somente as apostilas impressas afeitas ao curso. Os demais itens só foram por ele acessados na área externa ao presídio, especificamente em uma das saídas temporárias que lhe foi assegurada ao longo do período em que o curso se desenvolveu"; e ii) "o Instituto Universal Brasileiro, instituição de ensino que ofereceu e possibilitou o curso realizado pelo Paciente, é devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação".



     Requer seja concedida a ordem para que "proceda à homologação dos 50 (cinquenta) dias remidos da pena do recorrente, retificando-se a certidão carcerária, a fim de que tal montante seja abatido do tempo remanescente da reprimenda a ser cumprida".



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Transcrevo a decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. EXIGÊNCIA LEGAL DE QUE A INSTITUIÇÃO MINISTRANTE SEJA CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 2.º do art. 126 da Lei de Execuções Penais e do inciso I do art. 1.º da Resolução n. 44/2013 do CNJ, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para esse fim. 2. No caso, a orientação exposta no acórdão atacado não diverge do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de “eletrônica básica, rádio e TV”. Confira-se:



    “Percebe-se, portanto, que os materiais didáticos de que tratam os autos não são meras apostilas, mas sim uma série de objetos e ferramentas que obviamente seriam vistoriados pelo estabelecimento prisional caso algum visitante os transportasse. Outrossim, embora seja da unidade prisional o ônus de fiscalizar a realização do curso, observa-se que a apresentação do material didático utilizado poderia ter reforçado as alegações do reeducando, o que não ocorreu. Frise-se, ademais, que o curso conta com mais de de setenta aulas de teor prático (fl. 13), demonstrando a imprescindibilidade do material mencionado. 



    Por outro lado, o curso foi realizado entre setembro e outubro de 2021, o que implica período de, no máximo, 61 dias. As seiscentas horas de aula, portanto, implicariam estudos de aproximadamente 10 horas diárias, contando finais de semana. Tendo em vista dedicação de tamanha quantia de tempo ao estudo bem como o teor prático do curso, é implausível que a unidade prisional, com todo seu aparato de vigilância, não tenha sido capaz de verificar a realização de tais atividades e reportá-las quando questionada pelo juízo.” (Doc. 18).



    Como visto, foram consideradas as peculiaridades do caso, que envolveu a alegada realização de curso técnico com duração de 600 horas aula no período de 61 dias, o que levaria aproximadamente a 10 horas diárias de estudo, incluindo finais de semana.



    Concluiu-se, portanto, pela impossibilidade de realização de um curso com tais características sem a devida fiscalização da unidade prisional, ou seja, em ambiente de vigilância constante.



    Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes (Doc. 3 fl 20).



    Em decorrência, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias para fins de reconhecimento do direito do recorrente à remição da pena seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Esse o entendimento da Corte a respeito:



    “Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.(HC 124520, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2018)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 208468 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/4/2022)”.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem no presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente